Tribunal: TJES
Processo: 0000446-05.2020.8.08.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Liminar
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000446-05.2020.8.08.0066

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

APELADO: ELSON LUIZ PEREIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE AUTOMÓVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA. INEFICÁCIA EM RELAÇÃO A TERCEIROS. DEVER DE REEMBOLSO DA SEGURADORA. DANO MORAL INDEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por seguradora em ação de cobrança, proposta com o objetivo de obter o reembolso da quantia de R$ 21.000,00, paga a título de indenização por danos materiais causados a terceiro (Pedro dos Reis), em decorrência de acidente automobilístico provocado por segurado embriagado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cláusula contratual que exclui cobertura securitária em caso de embriaguez do segurado é oponível a terceiro prejudicado; (ii) verificar se o inadimplemento contratual justifica o dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula contratual de exclusão de cobertura securitária fundada em embriaguez do segurado é ineficaz em relação a terceiros prejudicados, pois não concorreram para o agravamento do risco e não podem ser penalizados por conduta alheia.

A função social do contrato de seguro de responsabilidade civil se estende à proteção do terceiro lesado, sendo vedada a negativa de cobertura que inviabilize a indenização à vítima do acidente.

A negativa da seguradora em reembolsar o valor pago ao terceiro configura inadimplemento contratual, porém, na ausência de prova de abalo relevante à esfera extrapatrimonial da parte autora, não enseja o dever de indenizar por danos morais.

A jurisprudência consolidada do STJ e do TJES afasta a configuração de dano moral nos casos em que o inadimplemento securitário representa mero dissabor, sem elementos adicionais de humilhação, vexame ou sofrimento excepcional.

Comprovado o pagamento da quantia ao terceiro prejudicado, é devido o reembolso pela seguradora nos limites da apólice contratual, independentemente da embriaguez do condutor segurado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A cláusula de exclusão de cobertura securitária por embriaguez do segurado é ineficaz em relação ao terceiro lesado que não contribuiu para o agravamento do risco.

O inadimplemento contratual por si só não configura dano moral, salvo se demonstrada situação excepcional de ofensa à dignidade da parte.

A seguradora deve reembolsar o valor pago a terceiro prejudicado, nos termos do contrato, mesmo diante de cláusula de exclusão por embriaguez.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 757, 762 e 768; CPC/2015, arts. 85, § 2º, e 374, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.684.228/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 27.08.2019, DJe 05.09.2019; TJES, Apelação Cível nº 0001278-13.2016.8.08.0055, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 03.03.2023; TJES, Apelação Cível nº 0002031-49.2020.8.08.0048, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 28.04.2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5002179-22.2020.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 19.11.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar parcial provimento.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia ao agravamento do risco como fator extintivo do dever de indenizar pela seguradora, em virtude de contrato de seguro de veículo automotor, especificamente quanto aos danos materiais causados a automóvel de terceiro.

Segundo firme entendimento do STJ e desta Corte,
a cláusula contratual que exclui a cobertura em caso de acidente de trânsito causado por embriaguez do segurado
é ineficaz contra terceiros, sob pena de penalizar a vítima do comportamento danoso do
condutor
, como subsegue:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SEGURO DE AUTOMÓVEL. GARANTIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONDUTOR DO VEÍCULO. SEGURADO. CAUSA DO SINISTRO. EMBRIAGUEZ. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. SEGURADORA. DEVER DE INDENIZAR. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO. INEFICÁCIA PARA TERCEIROS. PROTEÇÃO À VÍTIMA. NECESSIDADE. TIPO SECURITÁRIO. FINALIDADE E FUNÇÃO SOCIAL.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Cuida-se, na origem, de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em virtude de acidente de trânsito na qual houve denunciação da lide à seguradora.

3. Consiste a controvérsia recursal em definir se é lícita a exclusão da cobertura de responsabilidade civil no seguro de automóvel quando o motorista, causador do dano a terceiro, dirigiu em estado de embriaguez.

4. É lícita, no contrato de seguro de automóvel, a cláusula que prevê a exclusão de cobertura securitária para o acidente de trânsito (sinistro) oriundo da embriaguez do segurado ou de preposto que, alcoolizado, assumiu a direção do veículo. Configuração do agravamento essencial do risco contratado, a afastar a indenização securitária. Precedentes.

5.
Deve ser dotada de ineficácia para terceiros (garantia de responsabilidade civil) a cláusula de exclusão da cobertura securitária na hipótese de o acidente de trânsito advir da embriaguez do segurado ou de a quem este confiou a direção do veículo, visto que solução contrária puniria não quem concorreu para a ocorrência do dano, mas as vítimas do sinistro, as quais não contribuíram para o agravamento do risco.

6. A garantia de responsabilidade civil não visa apenas proteger o interesse econômico do segurado relacionado com seu patrimônio, mas, em igual medida, também preservar o interesse dos terceiros prejudicados à indenização.

7. O seguro de responsabilidade civil se transmudou após a edição do Código Civil de 2002, de forma que deixou de ostentar apenas uma obrigação de reembolso de indenizações do segurado para também abrigar uma obrigação de garantia da vítima, prestigiando, assim, a sua função social.

8. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.684.228/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 5/9/2019.)

EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE AUTOMÓVEL. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO. LEGITIMIDADE DA RECUSA DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO EM FAVOR DO CONTRATANTE. INEFICÁCIA EM RELAÇÃO A TERCEIROS. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. MERO DISSABOR. 1. É lícita a cláusula de exclusão de cobertura securitária para acidente de trânsito em razão da embriaguez do segurado, considerando o agravamento do risco coberto, o que denota a regularidade da negativa de pagamento da indenização em favor do contratante. Precedentes do STJ. 2.
A cláusula de exclusão da cobertura securitária de acidente de trânsito advinda da embriaguez do segurado não possui eficácia contra terceiros, os quais não podem ser penalizados com conduta para a qual não contribuíram. Precedentes do STJ e do TJES.
3. A simples negativa em efetuar o pagamento da indenização securitária não acarreta, por si só, o dever de indenizar. Há, na hipótese, mero dissabor decorrente de inadimplemento que não pode ser alçado à categoria de ato lesivo ensejador de danos morais. Precedentes STJ.

(Data: 28/Apr/2024 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 0002031-49.2020.8.08.0048 Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Acidente de Trânsito)

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RECURSO DA SEGURADORA – EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE NA HIPÓTESE DE EMBRIAGUEZ DO SEGURADO É INEFICAZ EM RELAÇÃO À TERCEIRO/VÍTIMA – AUSÊNCIA DE CONCORRÊNCIA DA VÍTIMA PARA O DANO – JURISPRUDÊNCIA DO STJ - ATUALIZAÇÃO DO CAPITAL SEGURADO - DEVIDA - ÔNUS SUCUMBÊNCIAS - FIXAÇÃO CORRETA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. É fato incontroverso da lide, na forma do art. 374, III do Código de Processo Civil, a ocorrência do acidente, em que houve o choque entre os veículos, bem como, que a culpa exclusiva por esse foi do falecido Bruno de Oliveira Saleme, segurado da recorrente. 2. Observando o tantum devolutum quantum apelatum, nota-se que ainda que comprovada a embriaguez do segurado,
a eventual exclusão contratual da cobertura por comprovado agravamento do risco só pode atingir o próprio segurado, não produzindo efeitos a cláusula de exclusão em relação a terceiros, vítimas inocentes do acidente automobilístico causado pelo segurado, devida na hipótese a cobertura securitária ao terceiro, nos limites ajustados na apólice. Precedentes do STJ. 3. Em sendo assim, a previsão contratual que exclui a responsabilidade da seguradora quanto ao pagamento da indenização securitária pela embriaguez do segurado, é plenamente eficaz em relação a ele, mas não em relação à vítima do acidente, tal como o autor da lide em análise.
4. No que diz respeito à forma de atualização do capital segurado da apólice, é entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça que a atualização do capital segurado é devida, incidindo correção monetária a partir da celebração do contrato. Ainda, são cabíveis juros de mora, cujo termo inicial da incidência no capital segurado, é a data da citação da seguradora, tal como determinado na sentença. 5. Por fim, em relação aos honorários de sucumbência, no caso, embora a recorrente afirme não ter dado causa à demanda, em verdade, diante da sua resistência à pretensão autoral, deu causa à incidência de honorários sucumbenciais. Ademais, não há que se falar em limitação à apólice pois, é clara a distinção entre a condenação principal, que deve ser suportada pela seguradora, nos limites da apólice, e os ônus sucumbenciais, que são decorrência da condenação principal, e que não estão incluídos na importância estabelecida pela apólice.

(Data: 03/Mar/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 0001278-13.2016.8.08.0055 Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Acidente de Trânsito)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO. RESPONSABILIDADE CIVIL. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA. INEFICÁCIA PERANTE A VÍTIMA DO SINISTRO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300, CPC. AUSÊNCIA DO PERICULUM IN MORA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano. Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (fumus boni iuris) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (periculum in mora). 2. A relevância da fundamentação sustentada pelos recorrentes encontra amparo em jurisprudência firme do Colendo Superior Tribunal de Justiça, uma vez que [...]
deve ser dotada de ineficácia para terceiros (garantia de responsabilidade civil) a cláusula de exclusão da cobertura securitária na hipótese de o acidente de trânsito advir da embriaguez do segurado ou de a quem este confiou a direção do veículo, visto que solução contrária puniria não quem concorreu para a ocorrência do dano, mas as vítimas do sinistro, as quais não contribuíram para o agravamento do risco (REsp 1684228/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 05/09/2019).
3. Padece de preenchimento o requisito do periculum in mora pelos agravantes, na medida que a simples existência de ação proposta pela vítima do acidente em face dos ora agravantes (segurados), em fase de conhecimento, não tem o condão de atingir, neste momento, o patrimônio dos recorrentes, sobretudo por não haver risco eminente que lhes possa causar dano grave ou de difícil reparação. 4. Não há como reconhecer preenchido o requisito da reversibilidade da medida, pois o ideal do §3º do art. 300 do CPC, visa garantir a provisoriedade do efeito urgente concedido ao julgador como forma de retornar ao statu quo ante quase que imediatamente e que seja prescindível reverter os efeitos por outra medida judicial ou ação própria autônoma. 5. Recurso conhecido e improvido.

(Data: 19/Nov/2020 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 5002179-22.2020.8.08.0000 Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO

Assunto: Cláusulas Abusivas)

Com efeito, os argumentos acerca da demonstração do agravamento do risco em razão da embriaguez do segurado não influem no objeto da demanda, voltada à indenização por danos causados a terceiro, Pedro dos Reis, cujo automóvel fora colidido pelo veículo do segurado, acarretando a perda total.

Nem tampouco se prestam à caracterização do elemento volitivo, haja vista a ausência de intencionalidade na conduta do condutor, ao se chocar contra o bem de terceiro.

Assim,
comprovado o pagamento do valor de R$ 21.000,
00 a Pedro dos Reis (ID 10659975), devid
a a condenação da apelante ao reembolso
, nos expressos termos da apólice nº 081917
.

Lado outro, em relação aos danos morais, a tese recursal merece guarida, porquanto
o mero inadimplemento contratual não configura, por si só, o dever de reparação por danos morais
, na esteira de remansoso entendimento desta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – SEGURO RESIDENCIAL – PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DEVIDO – EXPLOSÃO DE PANELA DE PRESSÃO – RISCOS COBERTOS [...] – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULA 632 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA ALTERADA PARCIALMENTE DE OFÍCIO. 1. Em breve síntese fática, o apelado ajuizou ação de cobrança em face de ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS SA, ora apelante, narrando que contratou o seguro residencial com a requerida com vigência de 15/11/2016 a 15/11/2017. Relata que, em 29/03/2017, ocorreu a explosão da panela de pressão em sua residência, o que ocasionou diversos danos, impossibilitando inclusive a habitação no imóvel por meses. 2. Em fls. 206-210, constam as condições gerais do seguro, na qual existe a lista dos riscos e bens excluídos da cobertura. Entretanto, tal previsão não interfere no direito do autor no caso em voga, porque o acidente residencial derivado de “explosão” e “danos elétricos” está expressamente coberto. 3. Demais disso, o autor/apelado logrou comprovar todos os danos sofridos em sua residência e respectivos valores, conforme demonstrado em fls. 45-65, que, frise-se, não ultrapassam os limites previstos nas condições do seguro. 4.
No que se refere ao pedido de reforma no capítulo que trata dos danos morais, o mero descumprimento contratual, por si só, não enseja condenação por danos morais, se não demonstrada ao menos alguma situação específica do caso concreto capaz de atestar que houve ofensa à integridade da parte.
[...]

(Data: 15/Aug/2024 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 0029960-04.2017.8.08.0035 Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Provas em geral)

EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE AUTOMÓVEL. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO. LEGITIMIDADE DA RECUSA DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO EM FAVOR DO CONTRATANTE. INEFICÁCIA EM RELAÇÃO A TERCEIROS. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. MERO DISSABOR. 1. É lícita a cláusula de exclusão de cobertura securitária para acidente de trânsito em razão da embriaguez do segurado, considerando o agravamento do risco coberto, o que denota a regularidade da negativa de pagamento da indenização em favor do contratante. Precedentes do STJ. 2. A cláusula de exclusão da cobertura securitária de acidente de trânsito advinda da embriaguez do segurado não possui eficácia contra terceiros, os quais não podem ser penalizados com conduta para a qual não contribuíram. Precedentes do STJ e do TJES. 3.
A simples negativa em efetuar o pagamento da indenização securitária não acarreta, por si só, o dever de indenizar. Há, na hipótese, mero dissabor decorrente de inadimplemento que não pode ser alçado à categoria de ato lesivo ensejador de danos morais. Precedentes STJ.

(Data: 28/Apr/2024 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 0002031-49.2020.8.08.0048 Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Acidente de Trânsito)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. NEGATIVA DE COBERTURA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. VEDAÇÃO DA EXCLUSÃO DE COBERTURA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PERCENTUAL DA VERBA HONORÁRIA REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) O Superior Tribunal de Justiça pacificou na Súmula nº 620 o entendimento de que a “embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida”. 2)
O mero dissabor ou aborrecimento experimentado em razão de inadimplemento contratual não configura prejuízo extrapatrimonial indenizável, sendo tal regra excepcionada apenas quando verificada circunstância singular ensejadora da reparação a título de dano moral.
3) Sob a ótica do § 2º do art. 85 do CPC, a fixação da verba honorária sucumbencial no patamar máximo não se coaduna com a simplicidade da causa, o curto tempo de tramitação, a coincidência entre o lugar da prestação do serviço e a sede do escritório e o trabalho realizado. 4) Recurso parcialmente provido.

(Data: 18/Dec/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 0013611-18.2020.8.08.0035 Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Indenização por Dano Moral)

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele
dou parcial provimento, a fim de rejeitar o pedido de indenização por danos morais.

D
iante da sucumbência recíproca, redimensiono os respectivos ônus na proporção de
50
%
cada parte,
haja vista
que, dos dois pedidos exordiais
(cobertura do seguro e danos morais)
, apenas um
restou
acolhido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Virtual de 12.05.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão virtual do dia 13.05.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.